Tribunal: TJSP
Processo: 2182404-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que deferiu o cadastramento do advogado de terceiro interessado, bem como determinou a anotação da penhora no rosto dos autos. Inconformismo. Descabimento. Admissão do terceiro interessado para simples acompanhamento processual. Ausência de prejuízo às partes. Anotação de penhora no rosto dos autos. As penhoras devem ser discutidas nos processos

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que deferiu o cadastramento do advogado de terceiro interessado, bem como determinou a anotação da penhora no rosto dos autos. Inconformismo. Descabimento. Admissão do terceiro interessado para simples acompanhamento processual. Ausência de prejuízo às partes. Anotação de penhora no rosto dos autos. As penhoras devem ser discutidas nos processos em que foram deferidas e não no processo que apenas cumpre a determinação de constrição. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2182404-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
TEREZINHA APARECIDA MENEGUCI MARZOLA (ESPÓLIO) e CATIA REGINA
MARZOLA DE LIMA (INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2182404-24.2019.8.26.0000
Agravante:
Catia Regina Marzola de Lima (Inventariante) e outra
Agravados:
Interessada:
O Juízo
Cláudia Renata Mestriner
Comarca:
Marília 2a Vara da Família e das Sucessões
1a Instância:
1015610-02.2018.8.26.0344
Juiz:
José Antonio Bernardo
Voto no
25105
EMENTA. Agravo de instrumento. Arrolamento de bens.
Decisão que deferiu o cadastramento do advogado de terceiro
interessado, bem como determinou a anotação da penhora no
rosto dos autos. Inconformismo. Descabimento. Admissão do
terceiro interessado para simples acompanhamento processual.
Ausência de prejuízo às partes. Anotação de penhora no rosto
dos autos. As penhoras devem ser discutidas nos processos em
que foram deferidas e não no processo que apenas cumpre a
determinação de constrição. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fl. 80 na origem.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/8.
Recurso processado sem liminar (fls. 20/21) e
respondido pela terceira interessada (fls. 16/19).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão de fl. 80 na
origem que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Terezinha Aparecida Meneguci Marzola, deferiu o cadastramento do
advogado de terceiro interessado, bem como determinou a anotação da
penhora no rosto dos autos.
O recurso não comporta provimento.
Consoante bem observou o MM. Juízo a quo, “Tratando-
se de mero cadastramento do advogado de terceiro interessado, demonstrando por
documentos que possui interesse jurídico, é de ser deferido.”, observado “que tal
deferimento não se confunde com habilitação de credor que tem rito próprio a ser
seguido [...]” (fl. 80 na origem).
Denota-se, portanto, que a admissão do terceiro
interessado nenhum prejuízo trouxe aos agravantes, até porque o juiz
esclarece que é para mero acompanhamento.
No mais, tenho que as penhoras devem ser discutidas
nos processos em que foram deferidas e não no processo que apenas cumpre
a determinação de constrição, de modo que é irrelevante a irresignação das
agravantes quanto às respectivas anotações.
Destarte, por essas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator